Tribunal: TJMT
Processo: 1026715-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026715-78.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA CARMO MASSON - CPF: 807.682.451-68 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026715-78.2020.8.11.0002

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÂNCER DE MAMA – METASTASE - MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RESOLUÇÃO ANS – RECUSA INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA – INEXISTENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA NO INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA – ERRO MATERIAL – ERRO DE PREMISSA – MEDICAMENTO QUE JÁ INTEGRA O ITEM 64 DO ROL DA ANS – VÍCIOS SUPRIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Detectados os vícios apontados, necessário se faz supri-los.

Não se verifica o alegado cerceamento de defesa, se a prova pericial médica solicitada pela requerida em nada poderia contribuir para o deslinde da controvérsia.

O medicamento prescrito pelo médico assistente da autora faz parte do item 64 do rol da ANS, portanto ilegal e abusiva a recusa do seu fornecimento ao paciente beneficiário do plano de saúde.

Embargos de declaração providos para sanar omissão e erro material, sem que haja qualquer alteração no resultado do julgamento do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1026715-78.2020.8.11.0002

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADO:
ADRIANA CARMO MASSON

Comarca de Várzea Grande
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que negou provimento ao apelo
.

O Apelo n.o 1026715-78.2020.8.11.0002 restou assim ementado (ID 157506175 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÂNCER DE MAMA – METASTASE - MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RESOLUÇÃO ANS – RECUSA INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Há que ser considerada abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento para tratamento antineoplásico, independentemente de serem considerados experimentais ou mesmo consumidos em sistema domiciliar.

A recusa de cobertura pelo plano de saúde em fornecer medicação prescrita para tratamento antineoplásico, mormente quando agrava a já fragilizada situação psicológica e física do paciente oncológico, gera indenização por danos morais.

Não comporta redução a indenização por danos morais arbitrada com razoabilidade
”
.

O embargante,
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alega que o acórdão foi omisso, porque não se pronunciou acerca da preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova pericial. Sustenta ainda que houve erro material, em razão da adoção de premissa equivocada para o julgamento, porque a recusa se deu porque o medicamento não consta do rol da ANS.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

CONTRAMINUTA
(ID 158305180): preliminar de não conhecimento dos embargos e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026715-78.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que negou provimento ao apelo
.

O embargante,
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alega que o acórdão foi omisso, porque não se pronunciou acerca da preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova pericial. Sustenta ainda que houve erro material, em razão da adoção de premissa equivocada para o julgamento, porque a recusa se deu porque o medicamento não consta do rol da ANS.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

O embargado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso à mingua de seus requisitos, no entanto verifica-se que, de fato, houve omissão com relação à
preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova pericial
.

Observa-se que referida preliminar foi suscitada no apelo, porém não foi discutida no acórdão embargado, o que enseja sua análise.

A apelante justificou a necessidade de produção da prova pericial médica para analisar se o medicamento PALBOCICLIBE, está inserido no Rol da ANS, para que a cobertura seja obrigatória pela operadora de planos de saúde (ID 155064211 - Pág. 8).

Não se justifica a realização de perícia médica para a finalidade declinada pela operadora do plano de saúde, ora embargante, mormente porque qualquer consulta simples na internet é capaz de demonstrar que o medicamento PALBOCICLIBE foi incorporado ao item 64 (TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER) do rol da ANS, por meio da RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 465, DE 24.02.2021, publicada no DOU de 02.03.2021 – págs. 115 a 194 - Seção 1).

Desse modo, não há falar-se em cerceamento de defesa pelo indeferimento ou mesmo ausência de oportunidade para a produção de prova pericial totalmente desnecessária ao julgamento da controvérsia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO "OFF LABEL". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA PELA RÉ. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.

Apelante que admite não questionar a recomendação médica do tratamento, mas apenas a ausência de cobertura contratual.
Prova pericial que não era necessária ao deslinde do feito, sendo a controvérsia de direito, e não fática. Observância do devido processo legal
. MÉRITO. Autor com diagnóstico de câncer, com ineficácia de antecedentes tratamentos. Recomendação médica para o uso de "PEMBROLIZUMAB" associado a "IPILIMUMAB". Negativa de cobertura por se tratar de medicamento "off label". Abuso configurado. Violação à função social do contrato e aos deveres de observância à boa fé e lealdade contratuais. Entendimento assentado pelas Súmulas 95 e 102 desta Corte. Natureza limitativa das cláusulas de exclusão de cobertura que não pode prevalecer diante de restrição que afeta a própria natureza do ajuste firmado entre as partes, que tem por objetivo assegurar o uso dos meios possíveis e adequados à preservação da vida e saúde. Desequilíbrio que encontra vedação no artigo 51, IV, § 1o, II do CDC. Operadora e Regramentos da ANS que não podem substituir a aferição médica quanto ao tratamento necessário. Precedentes do STJ e do TJSP. Obrigação de fornecimento corretamente acolhida. Sentença integralmente mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 11098948420208260100 SP 1109894-84.2020.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 14/06/2021, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2021)

Assim,
há que ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa
.

A embargante alega ainda que teria havido erro material no acórdão, em razão da adoção de premissa equivocada, porquanto calcou a legalidade da recusa no fato de que o medicamento não fazia parte do rol da ANS, e não porque se tratava de medicamento experimental ou de uso domiciliar.

Como demonstrado acima, o medicamento em questão já integra o item 64, que lista os medicamentos a serem utilizados no tratamento do câncer, do rol da ANS, de modo que ainda que o acórdão não tenha tratado especificamente desse fato quando manteve a decisão que determinou o fornecimento do medicamento, esse argumento não é mais capaz de impedir a realização do tratamento prescrito.

Logo, reconhece-se a omissão e também o erro material (julgamento com base em premissa equivocada), de modo a supri-la, porém para afastar o argumento da embargante, porquanto o referido medicamento faz sim parte do item 64 do rol da ANS, logo não haverá qualquer alteração no resultado do julgamento posto no acórdão embargado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de suprir a omissão e corrigir o erro material, nos termos acima expostos, sem que isso altere o resultado final da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023